Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-92.2017.8.11.0098
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001541-92.2017.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:

DES(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (APELANTE), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), MARTINS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 299.631.761-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARTINS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 299.631.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
-

UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLO E SLOGAM POR ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO PESSOAL COM O ADMINISTRADOR OU PARTIDÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL -
IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ
-
REVOGAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A utilização de símbolo e slogan da administração estadual, que não revelam vinculação pessoal com o administrador ou ligação partidária não configura promoção pessoal.

A vedação do art.37,§ 1º, da Constituição Federal não impõe ao agente público a impossibilidade de ter sua imagem veiculada quando da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. O que é vedada é sua promoção às custas do erário

A pena de
litigância
de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a
Constituição
assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de
litigância
de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado. Litigância

de má-fé não caracterizada, condenação afastada.

Sentença reformada somente neste aspecto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA contra a sentença prolatada nos autos da Ação Popular n. 0001541-92.2017.8.11.0098, ajuizada contra o MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO e MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, a qual julgou improcedente o pedido.

O apelante alega que a conduta desvirtuada do Município De Porto Esperidião e do Martins Dias De Oliveira configura evidente promoção pessoal, paga com o dinheiro público, pois o slogan substituiu os símbolos do município e identificam prontamente a gestão do Martins Dias De Oliveira, ferindo o princípio da impessoalidade e da moralidade.

Aduz que a conduta de criação de logomarca e slogan é prejudicial ao Ente Municipal, haja vista que toda vez que ocorre troca de gestão há modificação de impressos, pinturas, placas e outros, causando gastos à administração pública. Alega, ainda, que não há litigância de má-fé

Requer a concessão da gratuidade da justiça, a reforma da sentença para condenar os apelados a deixarem de promover a pessoa de Martins dias de oliveira no Site institucional e página do Facebook passe a adotar apenas e tão somente os símbolos oficiais do Município e revogar a multa de litigância de má-fé.

Contrarrazões dos apelados ao id. 170887159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta procuradoria de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao id. 193627167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Assistência Judiciária Gratuita)

Egrégia Câmara:

Incialmente ressalta-se que embora os autos originários se tratarem de Ação Popular e, esta tem andamento independentemente de preparo recursal, conforme art. 10 da Lei nº 4.717/65 e art. 77 do RITJ/MT, é necessária a analise da gratuidade, vez que as custas a preparo serão pagas ao final.

Sabe-se que a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos (id. 170887157, fls. 210), a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE COBRANÇA -JUSTIÇAGRATUITA- PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃODE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.” (N.U1011584-06.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/02/2020,publicadono DJE 28/02/2020)

Ante os elementos coligidos aos autos e constatando-se que parte recorrente demonstrou satisfatoriamente fazer
jus

à obtenção da benesse almejada, é caso de entender deferido o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO (mérito)

Egrégia Câmara:

A parte autora, Paul Rogério dos Santos Bachega, ajuizou a Ação Popular n. 0001541-92.2017.8.11.0098 contra o MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO e MARTINS DIAS DE OLIVEIRA, visando a proteção da administração pública municipal tendo em vista o lançamento, por este último, da nova logomarca do município.

Sustenta que existem os símbolos oficiais ente municipal, mas a gestão de 2017-2020 criou-se logomarcas e slogans, desprezando o brasão oficial.
Afirma que a utilização de marca personalizada e pessoalizada, em menosprezo à oficial, vincula a gestão ao seu mandatário e caracteriza promoção pessoal.

A sentença atacada julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não se caracterizou promoção pessoal.

A publicidade de atos, programas, obras e serviços da administração pública é disciplinada no art. 37 da Constituição Federal, que em seu parágrafo primeiro dispõe que dela não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”

De se notar que, conforme a imposição constitucional supra, a publicidade governamental deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.

A norma é impositiva e clara no sentido de que a propaganda institucional jamais poderá ser utilizada para a promoção pessoal do administrador.

Trata-se, portanto, de expressa homenagem constitucional ao princípio da impessoalidade.

No caso em tela, o questionamento é a utilização de uma logomarca com slogan.

No entanto, o desenho e a expressão questionados não se constituem em símbolos ou imagens que possam caracteriza imagem ou promoção pessoal.

Ressalto que a vedação constitucional considera autopromoção e, portanto, vedada, a promoção à custa do erário, o que não restou demonstrado pela criação de slogan com logomarca.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇAO POPULAR - ILEGALIDADE E LESIVIDADE - PROPAGANDA OFICIAL - SECRETÁRIO DE ESTADO - AUSÊNCIA DE PROMOÇAO PESSOAL - 1-A vedação do art. 37, 1º, da Constituição Federal não impõe ao agente público a impossibilidade de ter sua imagem veiculada quando da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social . O que é vedada é sua promoção às custas do erário.

2- A anulação, por intermédio da ação popular, de ato praticado pela Administração Pública pressupõe a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade. Se no ato impugnado na ação popular não há prova cabal da conduta ilegal das autoridades públicas, nem prejuízo ao erário, não há razão para sua anulação, tampouco para obrigar os responsáveis a eventual ressarcimento. 3-Apelação não provida"(TJAP - Ap 0027378-26.2007.8.03.0001 - C.Única - RelªJuíza Conv. Sueli Pini- DJe 06.06.2011 - p. 25)

O slogan de administrações, nas mais diversas esferas da administração pública, é amplamente utilizado, conforme exemplificado a baixo:

No caso em tela, não se trata de slogan e símbolos utilizados em campanha eleitoral, mas sim da criação de um slogan com símbolo no início da gestão, não havendo ligação partidária ou pessoal.

Consto isso em razão de que o que tem sido considerado como promoção pessoal é a utilização de slogan da campanha eleitoral na administração daquele que se sagrou vencedor no sufrágio, diante da vinculação ao partido político, o que não acontece no caso em tela, em que a administração, ao iniciar sua gestão, cria um slogan.

Também no símbolo utilizado não foi constatada nenhuma alusão a partido político ou ligação partidária, nenhuma semelhança com alguma rubrica pessoal de algum administrador.

O uso de desenho, logomarca, slogan ou símbolo em publicidade governamental apenas será ilegítima se destinada à promoção pessoal.

Contudo, aparentemente não é o que se verifica na hipótese vertente, e não se pode negar que as marcas de governo, normalmente desenvolvidas por agências publicitárias, são rotineiras em todas as esferas do poder.

Por fim, ressalto que nenhuma menção ao administrador é contida no slogan ou logomarca, não configurando, portanto, promoção pessoal.

Diante disso, neste ponde deve ser mantida a sentença.

Quanto à multa pela litigância de má-fé, o apelante tem razão.

Certo é que a má-fé deve ser demonstrada de forma clara, comprovado que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

Registre-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

A propósito anotam Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 1 :

"Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar."

"A conduta temerária em incidente ou ato processual, a par do elemento subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave, pressupõe elemento objetivo, consubstanciado no prejuízo causado à parte adversa (STJ-1a Turma, Resp 21.549-7- SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 6.10.93, DJU 8.11.93)"

No caso dos autos, a parte autora, munido em seu direito constitucional de ajuizar ação popular, propôs a demanda e não se sagrou vencedor, o que nada tem a haver com as condutas que configuram a má-fé processual do artigo 80, e incisos do Código de Processo Civil.

Sendo assim, não ficou configurado abuso e/ou prática de atos de litigância de má-fé pelo apelante-autor, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da indenização e da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para afastar a multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024